Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-71.2004.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-71.2004.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: JOSE CARLOS CAETANO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo interno em Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Inexistência de contradição ou erro material. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por José Carlos Caetano contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Ação de Execução movida pelo Município de Brasil Novo, baseada em título executivo extrajudicial referente à rejeição de contas do período de 1998, quando o embargante era Prefeito Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado apresenta contradição ou erro material pela não aplicabilidade do Tema 835/STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e precisa que a execução do título executivo se baseia no art. 71, §3º, da CF, sendo o acórdão do TCM dotado de legitimidade, validade e eficácia;

5. Não há omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 835/STF, pois a demanda trata da cobrança de título extrajudicial constituído em definitivo pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

6. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o julgado, não sendo cabíveis para reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/88, art. 71, § 3º;

·

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020;

·

STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial
,
julgado em 17/09/2014;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em
Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ CARLOS CAETANO,
contra
Acórdão Id. 19375227, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos da Ação de Execução que lhe move o
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
.

Em síntese da demanda, o Município ingressou com Ação de Execução com base em título executivo extrajudicial que rejeitou contas do executado do período de 1998 quando era Prefeito Municipal (Id. 10611768).

O executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) e sustentou que o título não é líquido, certo e exigível (Id. 10611779 – pág. 3).

Foi proferida sentença que acolheu objeção e extinguiu o processo executivo, por entender que o título fora constituído a partir do Tribunal de Contas dos Municípios e não pela Câmara Municipal para fazer o julgamento das contas de governo e gestão (Id. 10611792).

Inconformado, o Município interpôs o Recurso de Apelação, sustentando que o art. 71, §3º da Constituição Federal confere eficácia de título executivo ao julgamento dos Tribunais de Contas (Id. 10611793).

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, acatando o parecer do Ministério Público, deu provimento ao recurso e determinou a anulação da sentença de origem (Id. 11881725).

Foram opostos Embargos de Declaração pelo apelante, alegando omissão quanto ao enfrentamento do Tema 835 (Id. 11945931), sendo o recurso rejeitado (Id. 16869812).

Irresignado, o executado interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
ao colegiado, sob a alegação de inaplicabilidade do Tema 835/STF e pugnando pela reforma da Decisão Monocrática para que fosse fundamentada no art. 31, §2º, da Constituição Federal, uma vez que houve a aprovação das contas por 2/3 dos vereadores da câmara legislativa do Município (Id. 17324861).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Agravo Interno, sendo-lhe negado provimento (Id. 21404958).

Contra este Acórdão, o Município de Brasil Novo opôs os presentes
Embargos de Declaração
(Id. 21668178), alegando existência de contradição no que se refere a inaplicabilidade do art. 31, da CF/88 e erro material ao constar que o título exequendo é oriundo da análise de obrigação autônoma imposta ao gestor público e não do indevido julgamento de suas contas referentes ao ano de 1998. Ao fim, requer o provimento dos Aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 22394847.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

A decisão aclarada fundamentou, de forma inequívoca, que:

1)

A Execução do Título Executivo em questão se fundava na hipótese do art. 71, §3 da CF, na medida em que o título executivo (acórdão do TCM) impunha ao agente a obrigação de ressarcir os cofres públicos do quanto reprovado nas contas municipais, pelas quais respondia na qualidade de gestor e ordenador de despesas. Portanto, o acórdão condenatório era dotado de legitimidade, validade e eficácia; logo, apto a motivar a execução correlata, para o que independia do ato da Câmara Municipal, este destinado à finalidade diversa;

2)

No caso em análise não é aplicável o Tema 835/STF para verem considerada a inexigibilidade do título executivo que embasou a ação de execução em face de José Carlos Caetano sobre o parecer do Tribunal de Contas que reprovou as contas referentes ao exercício financeiro de 1998, do então Prefeito do Município de Brasil Novo, o que gerou a Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 003, advinda do processo nº 19996330-00, Resolução 7.461, com parecer contrário à prestação de contas do Prefeito;

3)

A demanda trata unicamente sobre a cobrança do título extrajudicial feito pelo Tribunal de contas dos municípios (TCM), tendo sido constituído em definitivo a partir do trânsito em julgado no dia 04/03/2004, contexto em que o parecer do Tribunal de Contas serve como título executivo.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão ou erro material.

Ademais, vale frisar que, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Por fim, quanto à alegação de que haveria necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados pela embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Nesse sentido, o art. 1.025 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Em suma, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Não restando configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, e objetivando o embargante, na verdade, rediscutir a matéria devidamente analisada, cumpre a rejeição dos presentes embargos declaratórios
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/02/2025